Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708255-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela MARIA RIBEIRO DE SOUSA CANDIDO contra decisão monocrática (ID 69719700) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravante. Em suas razões (ID 69911904), alega que: 1) a decisão monocrática não considerou a sua condição econômica, que está comprometida por sua renda mensal ser inferior a cinco salários mínimos; 2) há precedentes no TJDFT que reconhecem a impenhorabilidade de verbas salariais mesmo para valores inferiores ao limite legal, com fundamento no mínimo existencial; 3) não possui outras fontes de renda além do salário percebido da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 4) o percentual de 10% é excessivo diante das suas obrigações financeiras regulares e compromete a subsistência digna sua e de sua família. Ao final, requer o acolhimento do presente agravo interno para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator